Tribunal: TJMT
Processo: 1003902-58.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003902-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), AROLDO MARCOS BERGO - CPF: 429.191.771-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SILVIA REGINA PEREIRA ROSA - CPF: 581.554.491-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO E DEPOSITADO NA CONTA BANCÁRIA DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO - MITIGAÇÃO DA REGRA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

No caso em testilha, em que pese as alegações da agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis.

Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família.

Contudo, a parte agravante/executada não acostou qualquer elemento probatório que permita concluir que a constrição recaiu sobre verba remuneratória ou salarial, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária era impenhorável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por AROLDO MARCOS BERGO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0003614-34.2013.8.11.0015, movida em seu desfavor por BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de decretação de impenhorabilidade do valor de R$ 28.530,75 (vinte e oito mil, quinhentos e trinta reais e setenta e cinco centavos), bloqueado e depositado na conta de propriedade do executado Aroldo Marcos Bergo.

Em suas razões, sustenta que a quantia é eminentemente impenhorável, por força do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visto que a quantia bloqueou verbas depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Alega que comprovou de forma cabal que o valor de R$ 28.530,75 foi bloqueado e consequentemente transferido de sua conta poupança.

Aduz que, caso ainda restasse alguma dúvida sobre a questão, era obrigação do magistrado ter promovido a intimação do impugnante para complementar a produção probatória e que o documento apresentado à época foi fornecido pela própria instituição financeira contra quem a quantia foi sacada.

Defende que a impenhorabilidade que recai sobre a caderneta de poupança tem por escopo resguardar a subsistência do devedor, impedindo que a medida alcance valores destinados à sua sobrevivência e de sua família e que os valores depositados em caderneta de poupança destinam-se a garantir o mínimo existencial ao agravante.

Anota que o valor bloqueado é sobremaneira irrisório, correspondendo a cerca de 1,70% da integralidade da obrigação.

Assim, requer a concessão de liminar recursal para determinar a imediata liberação da quantia de R$ 28.530,75 (vinte e oito mil, quinhentos e trinta e reais e setenta e cinco centavos) em favor do agravante ou, subsidiariamente, seja suspensa a eficácia da decisão combatida, a fim de que não haja o levantamento pelo exequente dos valores em discussão.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo, confirmando-se a tutela recursal, para declarar a impenhorabilidade que recai sobre a quantia de R$ 28.530,75 (vinte e oito mil, quinhentos e trinta reais e setenta e cinco centavos) bloqueada da conta poupança do agravante, determinando-se a sua imediata liberação, caso assim não tenha sido feito.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 160772674).

Contraminuta da parte agravada (ID 163719698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de AROLDO MARCOS BERGO, no qual foi deferida a realização de penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações financeiras, de propriedade dos executados, balizada no limite da totalidade do valor da dívida (R$ 1.685.564,32), através do sistema SISBAJUD.

Foi bloqueado o valor de R$ 28.530,75 (vinte e oito mil, quinhentos e trinta reais e setenta e cinco centavos) na conta bancária de titularidade de AROLDO MARCOS BERGO, junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

O executado apresentou impugnação à penhora, argumentando a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta poupança, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC.

O Magistrado singular rejeitou a impugnação e manteve a penhora por entender que não restou demonstrado que o bloqueio se aperfeiçoou sobre valor depositado em conta poupança ou que constituíam reserva de capital.

Irresignado, o Executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Sabe-se que o art. 805, do CPC, garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor.

Ademais, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro está em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição.

Atenta a esse objetivo, a Emenda nº 45/04 inseriu na Constituição Federal, como direito individual, a duração razoável do processo e os meios que garantam celeridade à sua tramitação, art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, in verbis:

“LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação.”

Essa também é a orientação trazida pelo CPC em seu art. 4º:

“As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância.

Não bastasse isso, nos termos do art. 854 do CPC, admite-se o bloqueio de valores on-line, in verbis:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

No caso em testilha, em que pese as alegações da parte agravante, verifica-se dos autos que não houve a juntada de nenhum documento ou qualquer prova de que se trata de valor impenhorável, nos termos dos incisos IV e X, do artigo 833, do CPC, tendo em vista que não restou provado, que as contas bancárias bloqueadas são destinadas aos créditos de conta salário ou poupança.

Ressalte-se que não foi feita a juntada de extratos bancários, neste Tribunal ou na instância singela, para o fim de comprovar a origem dos valores bloqueados via SISBAJUD.

O art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - A parte devedora não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta-corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3º, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III - Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento nº. 0725480-35.2021.807.0000, Relatora: VERA

ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 10/11/2021)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020)

Lado outro, a ausência de comprovação sugere, a princípio, que os valores bloqueados não são imprescindíveis para sua sobrevivência.

Daí porque, à míngua de documento que demonstrasse de forma inconteste que o valor efetivamente bloqueado se tratava de quantia mantida em conta poupança e, sendo certo que foi opção da agravante não realizar a juntada de extrato bancário da conta, do qual pudesse ser verificada a condição alegada, imperiosa a manutenção da r. decisão agravada, que manteve o bloqueio de ativos financeiros.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023